Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ADOLESCENTE IRMÃO DO APENADO. PONDERAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do direito do preso à visita de cônjuge/companheiro, de parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto.

2. Tratando-se de visita de menor, com 14 (quatorze) anos de idade, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e adolescente sobre os do preso, especialmente o de receber visitas, previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84.

3. Recurso conhecido e desprovido.